Tribunal: STF
Processo: Ext 1436
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-30
Data de publicação: 2016-08-30

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. CONVENÇÃO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS MEMBROS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA (DECRETO 7.938/2013). CRIME DE BURLA QUALIFICADA. DUPLA INCRIMINAÇÃO ATENDIDA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. (a) A “burla qualificada”, crime definido no art. 218º do Código Penal Português, corresponde ao disposto no art. 171 do Código Penal Brasileiro, consubstanciando o requisito da dupla incriminação para efeito de extradição: Ext 1239, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux; Ext 1159, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Ext 1144, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie;



    (b) A dupla tipicidade, requisito extradicional a que se refere o artigo 77, inciso II, da Lei n. 6.815/1980, não reclama perfeita identidade entre os textos dos tipos penais descritos em cada legislação, suas circunstâncias elementares ou as respectivas sanções penais, sendo suficiente a subsunção das condutas imputadas ao Extraditando, no Estado Requerente, a um tipo penal previsto na legislação brasileira;



    (c) A dupla incriminação pressupõe que o fato determinante da extradição seja um crime, de direito comum, simultaneamente perante o ordenamento jurídico pátrio e o do Estado Requerente.



    2. A extradição executória, requerida em autos devidamente instruídos com os documentos exigidos pelas normas de regência, tem por fim a entrega de condenados pela prática de delitos perante a justiça do Estado Requerente, que atendam ao requisito da dupla incriminação e punibilidade, sobre os quais não incidam hipóteses de inadmissibilidade.



    3. (a) In casu, os fatos imputados ao Extraditando ocorreram entre 2007 e dezembro de 2008; a condenação foi proferida em 08/06/2012, aplicando pena de 3 anos e 6 meses de prisão, pelo crime continuado de burla qualificada; o acórdão condenatório foi prolatado em 21/11/2012; em 25/11/2015, foi efetivada a prisão preventiva para fins de extradição, a qual, por força da detração, corresponde ao início do cumprimento da pena, consubstanciando o último marco interruptivo da prescrição, nos termos da jurisprudência (art. 117, V, do Código Penal).



    (b) A norma do Código Penal Português aplicável in casu indica que a prescrição da pena aplicada ao Extraditando consuma-se em 10 anos, encontrando-se suspensa em razão da declaração de contumácia (Art. 120º, 1, c, do Código Penal Português);



    (c) O Código Penal Brasileiro dispõe que a prescrição da pretensão punitiva deve ser calculada em relação a cada crime, nos termos do art. 119 do Código Penal Brasileiro, razão pela qual a fração de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva não influi sob esse ângulo;



    (d) Embora não seja possível identificar o quantum exato oriundo da continuidade delitiva, porquanto a lei portuguesa não estabelece fases para a fixação da dosimetria das penas, certo é que a Justiça Portuguesa não poderia aplicar pena inferior a 2 anos para nenhum dos crimes de burla qualificada pelo qual o Extraditando foi condenado, por ser esta a pena mínima legalmente cominada ao delito pelo Código Penal Português (art. 218, 1 e 2, alíneas b e c do Código Penal português);



    (e) Consequentemente, mesmo considerada a possibilidade mais favorável ao Extraditando, de se ter partido de uma pena de 2 anos, descontada a continuidade delitiva, não se consumou a prescrição perante o ordenamento jurídico pátrio, pois não decorreram 4 anos entre nenhum dos marcos prescricionais verificados in casu.



    4. Preenchidos todos os requisitos para o deferimento da extradição, previstos na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e ausentes hipóteses de inadmissibilidade.



    5. Extradição deferida.